Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702482-97.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DE AVILA MANKE DESPACHO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 243026111, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por MARIA HELENA DE ÁVILA MANKE, rejeitou a impugnação aos cálculos; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 243026111, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora